Tribunal: TJBA
Processo: 8024777-92.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8024777-92.2023.8.05.0000 – Comarca de Iaçu/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Cristiano Pereira Santos

Defensora Pública: Dra. Andrea Tourinho Pacheco de Miranda

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/Ba

Processo de 1º Grau: IP nº 8000075-74.2021.8.05.0090 / AP nº 8000108-64.2021.8.05.0090

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147 E ART. 129, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DE REVISÃO FÁTICA DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DA EXISTÊNCIA DE LAUDO PSIQUIÁTRICO FAVORÁVEL À DESINTERNAÇÃO E AO TRATAMENTO AMBULATORIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DA ANÁLISE DAS TESES PELO JUÍZO DE ORIGEM NÃO JUNTADAS AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DE TAIS ALEGATIVAS, DIANTE DA SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA.
ALEGATIVA DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR, POR SEREM OS CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, PREVISTA NO ART. 319, VII, DO CÓDIGO PENAL, CONSTITUINDO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA E JUNTADA AO FEITO DE ORIGEM. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA EXERCER A DEFESA TÉCNICA DO PACIENTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, recomendando ao Magistrado a quo que reavalie a internação provisória do paciente, se ainda não o fez nos últimos noventa dias.

I – Cuida-se de ação de
habeas corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Cristiano Pereira Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA.

II – Extrai-se dos autos que o paciente está internado no Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador/BA desde 11/03/2021, medida decretada em decorrência de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal previstos nos arts. 147 e 129 do Código Penal. Narra a exordial acusatória (id. 44811727),
in verbis
: “[...] Em 04 de maio de 2020, por volta das 13h, na Rua Monte, Iaçu/BA, CRISTIANO PEREIRA SANTOS ofendeu a integridade física de Hugo Souza Ribeiro e Joderman de Jesus Ribeiro, bem como ameaçou causar-lhes mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado começou a apedrejar a casa das vítimas, lesionando-as, tendo ainda ameaçado-as de morte. Com efeito, conforme os Laudos de Exame de Corpo de Delito (fls. 07 e 11 do IP), ambas as vítimas restaram lesionadas após o fato [...]”.

III – Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (id. 44811720), a desproporcionalidade da medida cautelar, considerando que os crimes praticados são de menor potencial ofensivo, o que violaria o princípio da dignidade da pessoa humana, e a existência de laudo de exame de sanidade mental, emitido pelo HCT, recomendando o desinternação e o tratamento ambulatorial; o excesso de prazo da internação provisória e ausência de revisão fática da medida, em descumprimento da Lei Antimanicomial (Lei nº 10.216/2001).

IV – Informes judiciais (id. 46456100) noticiam,
in verbis
“[...] O feito em questão trata de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de CRISTIANO PEREIRA SANTOS, presos em flagrante delito no dia 28 de janeiro de 2021 após a prática da figura típica dos artigos 147 e 129, ambos do Código Penal, conforme narra a inicial acusatória da ação penal 8000108-64.2021.8.05.0090. Ultimadas as providências em sede policial, os autos foram remetidos a este juízo, tendo o Em. Dr. André de Souza Dantas Vieira homologado a prisão em flagrante e decretada a internação compulsória do acusado, consoante requerimento do Órgão Ministerial. Encaminhado o acusado ao HCT para realização de exame e acompanhamento psiquiátrico, estando internado até esta data. Iniciada a tramitação da ação penal 8000108-64.2021.8.05.0090, esta restou suspenso em razão da necessidade de perícia psiquiátrica do acusado. Juntado o laudo, nomeou-se defensor dativo que não veio aos autos. Por fim, em 24/04/2023 foi nomeado o Bel Gianluca Sá Mantuano que juntou aos autos a defesa escrita do réu. Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 2023, às 10 horas, no fórum local. Insta consignar que há informações nos autos acerca de reiteradas ameaças de morte do Paciente à vizinhos em razão de surtos psicótico, oportunidade em que esse apedreja e apresenta-se à suas vítimas de posse de arma branca do tipo faca realizando graves ameaças. Ainda, há informações acerca de internação anterior, todavia em razão da não adesão do acusado à tratamento ambulatorial os crimes voltam a ocorrer. Assim, sua custódia vem sendo mantida. [...]”

V – Inicialmente, n
o que concerne às alegativas de ausência de revisão fática da medida cautelar e da desnecessidade da medida cautelar, em virtude da existência de laudo, emitido pelo HCT, recomendando o desinternação e o tratamento ambulatorial, verifica-se que não há, nos autos, informações no sentido de que a autoridade judiciária de origem tenha, previamente, se posicionado a respeito da matéria, o que inviabiliza o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.

VI- N
ão merece prosperar a alegativa de desproporcionalidade da medida cautelar, em virtude de os crimes serem de menor potencial ofensivo, o que implicaria na ausência de um dos requisitos para a decretação da custódia preventiva.
Da leitura do
decisio
, verifica-se que a internação provisória encontra amparo na garantia da ordem pública, evidenciada a presença dos indícios de autoria e materialidade, destacando-se a gravidade concreta da conduta, notadamente em face do
modus operandi
das ações delituosas, com a utilização de pedras que produziram lesões corporais nas vítimas, constando, ainda, na fundamentação, a periculosidade concreta do acusado, consubstanciada por uma internação prévia, em 2019, determinada nos autos de nº 0000426-57.2019.805.0090 e por boletins de ocorrência noticiando que o paciente anda armado pelas ruas da cidade, ameaçando transeuntes, além de ser arredio quanto ao tratamento e o uso de medicação, apesar de fazer acompanhamento no CAPS local, o que revela a insuficiência dos recursos extra hospitalares e do regime ambulatorial.

VII – Ao contrário do que alega a defesa, o fato de os crimes praticados pelo paciente serem de menor potencial ofensivo não implica em violação à dignidade da pessoa humana e não conduz, automaticamente, à colocação do paciente em liberdade, já que o art. 319 do Código de Processual Penal autoriza o magistrado, quando não verificado algum dos requisitos do art. 313 do CPP, a exemplo da pena privativa de liberdade superior a quatro anos, a aplicar uma série de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a internação provisória, prevista no inciso VII, quando o crime é praticado mediante violência ou grave ameaça, havendo risco de reiteração delitiva e inimputabilidade ou semi-imputabilidade atestada por perito, sendo essa exatamente a hipótese dos autos, como se observa no laudo de id. 44811729. Digno de nota que este E. Tribunal de Justiça possui precedente nesse mesmo sentido, inclusive oriundo de
habeas corpus
da mesma comarca.

VIII –
Por fim, no que concerne à alegação de excesso de prazo, razão não assiste à Impetrante. Da análise detida dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais e a consulta aos processos de origem, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/01/2021, com homologação e decretação da internação provisória do paciente em 03/02/2021. Nos autos de prisão em flagrante houve, em 04/03/2021, determinação de envio, pela CAPs, dos relatórios médicos do réu e o laudo psiquiátrico foi juntado em 23/07/2021. A denúncia foi oferecida, em 11/03/2021, e recebida, em 16/03/2021, sendo determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação, ato para o qual houve necessidade de expedição de carta precatória, uma vez que o réu se encontra internado no HCT de Salvador/BA, devolvida devidamente cumprida e colacionada à ação penal em 03/03/2022, tendo o Juiz
a quo
, na data de 16/01/2023, designado defensor dativo para patrocinar a defesa do denunciado, pois não há na comarca de Iaçu/BA Defensoria Pública Estadual. A resposta à acusação foi apresentada pelo defensor dativo, em 10/05/2023, e audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 18/07/2023.

IX – Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

X – Na espécie, não se descura que houve um maior lapso inicial na tramitação do feito, em razão da necessidade de expedição de carta precatória para citação do paciente e nomeação de defensor dativo, o que demandou um tempo mais elevado para cumprimento. Contudo, tem-se que, com a devolução da carta precatória e a nomeação de advogado dativo para exercer a defesa técnica do acusado, o feito retornou ao seu curso regular, de maneira que, ao menos neste momento processual, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, tendo o Magistrado de origem adotado as medidas cabíveis para impulsionar o processo, encontrando-se o feito com audiência de instrução designada.

XI – Diante do cenário esboçado, não se verifica, por ora, a presença do alegado constrangimento ilegal infligido à paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XIII –
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado, recomendando ao Magistrado
a quo
que reavalie a internação provisória do paciente, se ainda não o fez nos últimos noventa dias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024777-92.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Iaçu/BA, em que figuram, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente Cristiano Pereira Santos, e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iaçu/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nessa extensão, DENEGAR a ordem, recomendando ao Magistrado
a quo
que reavalie a internação provisória do paciente, se ainda não o fez nos últimos noventa dias, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.